Tribunal: TJDFT
Processo: 0740145-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE AUDIÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. A decisão que decreta a realização de audiência, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não trata de matéria urgente, porquanto não se verifica a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Portanto, constatada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida.